Tribunal: TJMT
Processo: 1034394-96.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034394-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA DE CASTRO - CPF: 027.921.961-06 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), A. L. M. I. - CPF: 056.372.741-18 (VÍTIMA), A. C. C. R. (VÍTIMA), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de Lucas Ferreira de Castro, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, amparada nos requisitos do artigo 312 do CPP, destacando a gravidade do crime de estupro de vulnerável, a existência de antecedentes criminais e a periculosidade do paciente, que cumpre pena em regime semiaberto.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão preventiva pode ser justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada com fundamentação concreta, nos termos do artigo 312 do CPP. 2. A gravidade concreta do delito, aliada à reiteração criminosa e ao risco à ordem pública, justifica a manutenção da custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: arts. 312 e 313, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 841.772/BA, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; RHC n. 200.564/RJ, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024. TJMT – N.U 1034394-96.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS FERREIRA DE CASTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo De Inquéritos Policiais – NIPO (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001289-32.2024.8.11.0032, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante sustenta: a) a ilegalidade da decisão por não ter sido fundamentada e individualizada; b) a ausência de demonstração de insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) a ausência de
periculum libertatis
e; d) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade (Id. 256225175).

Documentação juntada (Id. 256225176).

Liminar Indeferida (Id. 256230678).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 260095176).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 265340271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente Lucas Ferreira de Castro foi fundamentada nos seguintes termos:

Pois bem. Sem delongas despiciendas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, depoimentos encartados no Auto de Prisão em Flagrante, bem como através do Relatório de Atendimento da vítima (ID 171418259) [...].

Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos se mostra presente, haja vista a gravidade do crime supostamente praticado por este, crime previsto na Lei dos Crimes Hediondos, somado ao fato de que o custodiado possuí maus antecedentes (ID 171422398), possuindo, inclusive, um executivo de pena de n. 20001489620228110042 (SEEU) cumprindo pena em regime semiaberto.

Neste sentido, vale ressaltar que o art. 312 do CPP elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública, uma vez que solto o acusado poderá encontrar estímulos para voltar à prática delitiva.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Assim, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a garantia da ordem pública. [...]

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade, a vítima, a família desta e moradores da região, eis que o custodiado é pessoa conhecida e reside nas proximidades do local dos fatos, possuindo, desta forma, fácil acesso a eles.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva. [...]

Ante todo o exposto, é certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, gera uma insegurança muito grande à sociedade, por tal motivo, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUCAS FERREIRA DE CASTRO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, ambos do Código de Processo Penal (Id. 256225176).

No caso em questão, o impetrante sustenta a) a ilegalidade da decisão por não ter sido fundamentada e individualizada; b) a ausência de demonstração de insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) a ausência de
periculum libertatis
e; d) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 256225175).

Não subsistem as alegações de que o
decisum
objurgado não foi fundamentado ou individualizado.

Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau foi claro e objetivo ao apontar que o
fumus comissi delicti
está demonstrado nos documentos que instruem o Auto de Prisão e Flagrante n. 1019144-91.2024.8.11.0042, bem como que o
periculum libertatis
é evidente em razão da gravidade do delito imputado ao acusado (estupro de vulnerável), assim como há reiteração da prática de infrações penais (Executivo de Pena n. 2000148-96.2022.8.11.0042 – cuja pena unificada soma 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão).

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. Esta Corte considera fundamentada a prisão preventiva quando baseada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, o que se aplica ao caso em tela, ante a natureza e circunstâncias do delito imputado.

IV. ORDEM DENEGADA.

(HC n. 841.772/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Ademais, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

[...] 6. Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025